Tribunal: TCU
Processo: 013.806/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares contas em tomada de contas especial instaurada por inexecução parcial de sistema de abastecimento de água pactuado em termo de compromisso celebrado entre a Funasa e o Município de Salgado de São Félix/PB, com aplicação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de reconsideração interposto por Adaurio Almeida contra o Acórdão 1750/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação.